Tribunal: TJPA
Processo: 0010668-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010668-48.2014.8.14.0301

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: KELLY CARVALHO VIEIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ CARVALHO VIEIRA, GISELLE CARVALHO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010668-48.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE(S):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI (OAB/PA 21.074-A).

APELADO(A)(S):
ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ CARVALHO VIEIRA.

REPRESENTANTE:
GISELLE CARVALHO VIEIRA.

APELADO(A)(S):
KELLY CARVALHO VIEIRA.

ADVOGADO:
ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA (OAB/PA 12.564).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. REALIZAÇÃO TARDIA DE CHECK-IN. DEMORA NO COMPARECIMENTO NO PORTÃO DE EMBARQUE. ATRASOS ATRIBUIDOS ÀS CONSUMIDORAS. PRESENÇA DE ADVERTÊNCIA DA NECESSIDADE EFETIVAÇÃO DE CHECK-IN COM ANTECEDÊNCIA DE 1 (UMA) DO HORÁRIO DO VOO. DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.É incontroverso que as consumidoras realizaram o
check-in
do voo com apenas 27 minutos de antecedência do horário de partida da aeronave, bem como se apresentaram no portão de embarque faltando apenas 17 minutos para saída da aeronave.

2.Para além de ter constado expressamente no bilhete de passagem, é regra de experiência comum, amplamente reconhecida no seio social, que o comparecimento de passageiros para realização de check-in em transporte aéreo deve ser dá com antecedência mínima de 1(uma) hora para voos domésticos.

3.Restou comprovado que a negativa de embarque das apeladas decorreu de conduta tardia das consumidoras na realização do check-in e na demora na apresentação presencial no portão de embarque, o que configura a culpa exclusiva das consumidoras, ensejando, assim, a exclusão da responsabilidade civil da fornecedora pelo fato do serviço, consoante a regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

4.Recurso de apelação conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reformar a
sentença vergastada em sua totalidade
condenatória, para julgar improcedentes os pedidos da ação, diante da comprovação de excludente de responsabilidade civil da fornecedora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010668-48.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE(S):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI (OAB/PA 21.074-A).

APELADO(A)(S):
ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ CARVALHO VIEIRA.

REPRESENTANTE:
GISELLE CARVALHO VIEIRA.

APELADO(A)(S):
KELLY CARVALHO VIEIRA.

ADVOGADO:
ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA (OAB/PA 12.564).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MARIA DE NAZARÉ CARVALHO VIEIRA e KELLY CARVALHO VIEIRA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 3700616), que
julgou procedentes os pedidos da ação, para condenar a Apelante ao pagamento de: i) compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a cada autora, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação; e ii) reparação por danos materiais no valor de R$1.827,60 (mil, oitocentos e vinte e sete reais).

Nas
razões recursais
(Id.

3700617) a apelante alega, em síntese, a existência de causa excludente da responsabilidade civil da fornecedora do serviço de transporte aéreo, caracterizada pela culpa exclusiva das vítimas (CDC, art. 14, §3º, II), já que o impedimento de embarque destas na aeronave decorreu do atraso das consumidoras para apresentação do
check in,
considerando que estas se disponibilizaram para o embarque com apenas 27 minutos antes do horário do voo, sem tempo hábil para realização segura dos procedimentos de embarque, consoante a regulação prevista na Resolução nº. 400/2016 da ANAC.

Aduz que no sítio eletrônico da empresa fornecedora consta informação ostensiva e de fácil acesso da necessidade de comparecimento com razoável antecedência para
check in,
de modo que não caberia falar em ofensa ao direito de informação
.
Assinala que não houve defeito na prestação do serviço e, por isso, não haveria do dever de indenizar os danos morais e materiais.

Alega, outrossim, inexistir o dever de indenizar, uma vez que as autoras não demonstraram o efetivo abalo moral ou psicológico sofrido em decorrência do impedimento de embarque no voo nacional, tratando-se de mero descumprimento contratual não gerador de dano moral indenizável. Por fim, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado, a fim de evitar enriquecimento sem causa das consumidoras.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao apelo (Id. 3700620), pugnando apenas pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

No curso do apelo sobreveio a informação de falecimento da autora MARIA DE NAZARÉ CARVALHO VIEIRA, razão pela qual se deu a sucessão do polo ativo pelo espólio, devidamente representado pela inventariante.

É o relatório. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento.

Belém, 27 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. REALIZAÇÃO TARDIA DE CHECK-IN. DEMORA NO COMPARECIMENTO NO PORTÃO DE EMBARQUE. ATRASOS ATRIBUIDOS ÀS CONSUMIDORAS. PRESENÇA DE ADVERTÊNCIA DA NECESSIDADE EFETIVAÇÃO DE CHECK-IN COM ANTECEDÊNCIA DE 1 (UMA) DO HORÁRIO DO VOO. DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

É incontroverso que as consumidoras realizaram o
check-in
do voo com apenas 27 minutos de antecedência do horário de partida da aeronave, bem como se apresentaram no portão de embarque faltando apenas 17 minutos para saída da aeronave.

2.

Para além de ter constado expressamente no bilhete de passagem, é regra de experiência comum, amplamente reconhecida no seio social, que o comparecimento de passageiros para realização de check-in em transporte aéreo deve ser dá com antecedência mínima de 1(uma) hora para voos domésticos.

3.

Restou comprovado que a negativa de embarque das apeladas decorreu de conduta tardia das consumidoras na realização do check-in e na demora na apresentação presencial no portão de embarque, o que configura a culpa exclusiva das consumidoras, ensejando, assim, a exclusão da responsabilidade civil da fornecedora pelo fato do serviço, consoante a regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

4.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A apelação objetiva mesmo reformar a sentença que condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de possível defeito na prestação de serviço de transporte aéreo que teria resultado em fato do serviço, na forma do art. 14, §1º, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.

No contexto narrado na exordial, as autoras realizaram a compra de passagens de transporte aéreo junto à empresa apelante, com origem na cidade do Rio de Janeiro e destino na cidade de Belém. No dia 04/12/2013 (data da viagem), as consumidoras efetuaram o
“check in”
27 minutos antes do horário do voo e, mesmo se encaminhando para a sala de embarque,
foram impedidas de ingressar na aeronave
, pois haviam se apresentado para embarque com apenas 17 minutos antes do horário previsto para voo, de modo que as portas da aeronave já estavam fechadas, não sendo permitidas suas entradas.

Tal situação culminou em discussão com prepostos da empresa, acompanhada da presença de policiais militares e na impossibilidade de tomarem o voo, sendo obrigadas a embarcar em voo subsequente com pagamento de tarifas adicionais de cancelamento remarcação das passagens.

As autoras, ora apeladas, aduziram que o impedimento de embarque na aeronave, a despeito de terem antes realizado o
“check in”,
somados ao cenário de discussões conturbadas com funcionários da apelante, configurou em fato do serviço, que autorizaria a reparação de danos materiais e morais.

Por seu turno, a fornecedora sustenta a excludente de responsabilidade civil de culpa exclusiva das vítimas (CDC, art. 14, §3º, II), posto que o impedimento de embarque das autoras foi necessariamente causado pelo atraso na realização do
“check-in”
e apresentação das passageiras no portão de embarque.

De fato, é incontroverso que as autoras realizam o
check-in
do voo com apenas 27 minutos de antecedência do horário de partida, bem como se apresentaram no portão de embarque faltando apenas 17 minutos para saída da aeronave.

Consta nas provas documentais juntadas pelas próprias autoras (Id. 3700360, pág. 11/14) que os bilhetes da viagem previam a decolagem da aeronave da cidade do Rio de Janeiro às 15h43min. Aliás, nos próprios bilhetes emitidos consta nas informações gerais a seguinte advertência:
“Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portanto o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portanto o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.”

Ainda no bojo das provas documentais existentes nos autos, verifico o relato da reclamação ao SAC da empresa de transporte aéreo, realizada pelas autoras (Id. 3700360, pág. 24), no qual consta:
“CLIENTE RECLAMA QUE REALIZOU O CHECK-IN 27MIN ANTES DO HORÁRIO DO VOO, PORÉM INFORMA QUE O CHECK-IN FOI DEMORADO. INFORMA QUE QUANDO SAIU DO BALCÃO DIRIGIU-SE DIRETAMENTE AO PORTÃO INDICADO, PORÉM CHEGANDO NO PORTÃO O EMBARQUE TINHA SE DADO POR FINALIZADO”

Como se vê, embora a sentença do juízo
a quo
tenha considerado demonstrado ato ilícito por parte do fornecedor do serviço, resta identificada efetiva causa excludente do nexo causal para responsabilização objetiva da empresa de transporte aéreo.

Resta comprovado que a negativa de embarque das autoras no voo que haviam adquirido as passagens foi gerada pela própria conduta tardia das consumidoras na realização do
check-in
e na demora na apresentação presencial no portão de embarque.

Uma vez que as consumidoras realizam o check-in com apenas 27 minutos de antecedência do horário do voo, bem como se apresentaram no portão de embarque após o fechamento das portas da aeronave, tem-se verdadeiramente caracterizada a culpa exclusivas das consumidoras
, enquanto circunstância que rompe o nexo de causalidade relativo à responsabilidade civil da fornecedora.

Foi o atraso na realização do
check-in
, cuja responsabilidade era das consumidoras, que ensejou o impedimento de embarque. Considerando a clara informação contida nos bilhetes das passagens emitidas pelas consumidoras, bem como as regras de experiencia comuns a todos que realizam viagens de avião, é possível concluir que as autoras tinham plena consciência da necessidade de realizarem o check-in com antecedência mínima de 1 hora antes do horário do voo, porém, o fizeram faltando apenas 27 minutos, o que denota a culpa exclusiva das consumidoras na forma do art. 14, §3º, II, do CDC.

Os professores Gustavo Tepedino, Aline Terra e Gisela Guedes, analisando a culpa exclusiva da vítima em responsabilidade civil decorrente de contrato de transporte, assinala:

“Além de pagar o bilhete de passagem, exige-se do passageiro que coopere para a regular execução do contrato de transporte, observando as regras de conduta constantes de avisos ou recomendações que, em linhas gerais, impõem a abstenção de prática de atos que possam gerar desconforto ou insegurança aos demais passageiros.”

(TEPEDINO, Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do Direito Civil: responsabilidade civil. vol. 4, 4ª ed. Forense, Rio de Janeiro, 2023)

Tal entendimento encontra apoio na jurisprudência dos Tribunais de Justiça Pátrios, conforme os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM VOO.
ATRASO NO "CHECK-IN". CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Responsabilidade do fornecedor do serviço que é objetiva e somente é afastada nos termos do §3° do art. 14 do CDC.
Consumidores que se apresentaram com atraso no balcão da concessionária para realização do check-in. Negativa de embarque justificada. Culpa exclusiva comprovada. Dever de indenizar que se afasta.
Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ/RJ – Apelação Cível nº. 0152243-86.2021.8.19.0001, Des. Rel. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 01/06/2022 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARGUE. PERDA DO VOO. APRESENTAÇÃO TARDIA PARA CHECK IN. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR.

1
. Constitui responsabilidade do passageiro obedecer os prazos estipulados pela companhia aérea para realização do check-in, ou seja, a chegada da consumidora com apenas 35 minutos de antecedência para realizar o procedimento de verificação da documentação, despacho de bagagem e embarque, em voo internacional que exige no mínimo duas horas prévias (conforme orientações da companhia, em conformidade com resolução da ANAC), caracteriza culpa exclusiva desta pela perda do voo, ainda que a companhia tenha realizado o procedimento e retirado alguns itens de sua bagagem.
2. Não observadas as normas do contrato de transporte aéreo, forçoso concluir que recorrente deu causa ao evento danoso, não havendo ato ilícito praticado pelas fornecedoras de serviços que acarrete o dever de indenizar. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ/GO, Apelação Cível - 0033668-55.2015.8.09.0051, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Goiânia - 8ª Vara Cível - II, julgado em 04/06/2018, DJe

de 04/06/2018)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO DO TEMA. PASSAGEM AÉREA. EMBARQUE FRUSTRADO. ATRASO DO PASSAGEIRO NO COMPARECIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CHECK IN. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que a gratuidade de justiça deferida autor não tenha sido oportuna e adequadamente impugnada, a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa. 2. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária.
3. Não caracteriza falha na prestação dos serviços pela companhia aérea na hipótese em que o embarque do passageiro é obstado pelo fato de que ele se apresentou com atraso para a realização do check in.

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0000.22.078962-2/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO "CHECK- IN". DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

- Deixando a autora de observar o prazo mínimo para apresentação no balcão da Cia. Aérea para a realização do "check in" é inviável a sua responsabilização pelos prejuízos advindos da perda do vôo, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
- Tratando-se de pessoa portadora de necessidades especiais, a Resolução nº 280/13 da ANAC não impõe que todos os acompanhantes devam viajar ao seu lado, bastando que apenas um de seus acompanhantes esteja ao seu lado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.121432-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Comprovada a culpa exclusiva da vítima no evento em relação à perda do voo em razão de impedimento de embarque quando de apresentação tardia para a realização de check in, de rigor, o reconhecimento de que não existe obrigação da ré indenizar os autores por danos materiais ou morais
, visto que não há prática de ato ilícito, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação. Recurso desprovido.

(TJSP - Apelação Cível 1066950-14.2013.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2016; Data de Registro: 30/09/2016)

Da conduta praticada pela Apelante não se infere a ocorrência de fato do serviço, pois os supostos danos sofridos pelas consumidoras decorreram de seus próprios comportamentos, daí porque afastada responsabilidade civil objetiva da fornecedora do serviço de transporte aéreo.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e LHE DOU PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença condenatória, para julgar improcedentes os pedidos da ação, diante da comprovação de excludente de responsabilidade civil da fornecedora.

Em complemento, haja vista o provimento do recurso de apelação e a improcedência dos pedidos da demanda, condena-se as autoras ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade de tais verbas em razão da condição de beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2023